Tribunal: TJBA
Processo: 8050959-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050959-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEUSE ANDRADE FRAGA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO MOVIDA EM PARALELO COM TRATATIVAS PARA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PARTES QUE DEMONSTRAM INTERESSE EM REPACTUAR O SALDO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. CONVERSAS JUNTADAS. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA CONSUMIDORA DE QUE NÃO TERIA O BEM APREENDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO CREDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRATATIVAS SUPERVENIENTES QUE SUPRIMEM A EFICÁCIA DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA ANTECIPADA E DESCARACTERIZAM A MORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA. PRECEDENTES TJBA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. O Agravado impugnou a concessão da gratuidade de justiça sem demonstrar que sobreveio melhora econômica na condição da Agravada hábil a desnaturar a hipossuficiência outrora reconhecida, ônus que compete ao impugnante por força do art. 373, II do CPC, não desincumbido. Impugnação rejeitada.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir
a legalidade da busca e apreensão movida pelo Banco Agravado em paralelo com as supostas tratativas entre as partes que estariam em andamento no sentido da renegociação e do adimplemento do saldo devedor.

3.
Na espécie, a Agravante juntou conversas de
whatsapp
e e-mail mantidas com prepostos do banco hábeis a demonstrar que, de fato, as partes vinham negociando o pagamento da dívida que ensejou o ajuizamento da busca e apreensão.

4. Ao demonstrar interesse em dar continuidade a essas negociações, o Agravado criou na consumidora a legítima expectativa de que, com o avanço das tratativas, poderiam chegar a um acordo para quitação da dívida, evitando que o veículo fosse apreendido.

5. A negociação da dívida em paralelo com a ação de busca e apreensão atenta contra o dever anexo da boa-fé objetiva de abstenção de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), razão pela qual a mora da Agravante, ainda que devidamente comprovada quando da propositura da demanda, restou posteriormente descaracterizada em virtude da superveniência das tratativas. Precedentes TJBA.

6. Posteriores tratativas extrajudiciais de renegociação do débito no curso da ação de busca e apreensão suprimem a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzem no consumidor a legítima expectativa de que o bem não será apreendido, descaracterizando, assim, a mora anteriormente constituída. Precedentes TJBA.

7. Impõe-se a
reforma da decisão agravada para determinar que o Agravado restitua em favor da Agravante a posse do veículo apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenha alienado o bem, hipótese em que caberá ao juízo de origem, quando da prolação da sentença, resolver a questão em eventuais perdas e danos, se assim entender.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050959-18.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELEUSE ANDRADE FRAGA ALVES e como apelada BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .